Tribunal: TJDFT
Processo: 0752939-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752939-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: JACY RIBEIRO DE CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: JACY RIBEIRO DE CARVALHO JUNIOR AGRAVADO: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A, OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente ESPÓLIO DE JACY RIBEIRO DE CARVALHO em face da decisão ID 253679667 (origem), proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0007000-77.2003.8.07.0001, que indeferiu a impugnação apresentada e homologou o laudo contábil, determinando a atualização do crédito até a data do pedido de recuperação judicial da devedora (20/06/2016). Em suas razões recursais, alega, em síntese, que a decisão agravada desconsiderou irregularidades nos cálculos apresentados pela perita judicial, os quais não refletem a realidade econômica do processo. Sustenta que houve divisão do número de ações do autor pelo fator 1.000 sem a correspondente multiplicação do valor unitário, contrariando regras contábeis e a própria decisão anterior. Argumenta que não houve registro contábil do grupamento de ações, o que induziu a erro nos cálculos, causando enriquecimento sem causa às rés e prejuízo ao agravante. Aduz que a metodologia aplicada viola a regra contábil segundo a qual cada débito deve corresponder a um crédito, pois reduziu o número de ações sem alterar proporcionalmente o valor. Assevera, ainda, que a interpretação equivocada da perita quanto ao “valor da causa” impactou os honorários de sucumbência, devendo ser considerado o valor apurado na liquidação da sentença, e não o valor simbólico atribuído à causa. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento do recurso, evitando prejuízo de difícil reparação. Requer, ao final, o provimento do agravo para determinar a retificação dos cálculos, com a correta aplicação do grupamento de ações e revisão dos honorários advocatícios. Preparo recolhido (ID 78958953). Brevemente relatado. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões para o deferimento do efeito suspensivo requerido. No caso, verifica-se o risco de dano grave ou de difícil reparação ao ora agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão da possibilidade de liberação de eventuais valores depositados em conta judicial. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo ao recurso interposto. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intimem-se as agravadas para apresentação de contrarrazões. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora